Tribunal: STF
Processo: ARE 1563992
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO COM REVISÃO – Tráfico ilícito de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito – Sentença condenatória – Afirmação de ilegalidade na busca domiciliar e coleta de provas de autoria – Inocorrência - Diligência policial precedida de fundada suspeita - Denúncias anônimas veiculando o tráfico de drogas no local da diligência onde exalava forte odor de drogas – Fundada suspeita confirmada pela guarda de drogas no imóvel averiguado e de armas na casa do suspeito – Crimes, ademais, permanentes, cuja consumação se prolonga no tempo por deliberação exclusiva do seu agente ativo – Situação de flagrância que descaracteriza qualquer ilegalidade nas buscas – Alegação de mérito baseada na fragilidade do conjunto probatório – Afirmação de ausência de elementos que indique com relativa certeza a autoria dos delitos – Descabimento - Materialidade e autoria bem comprovadas pela prova oral, laudos periciais e elementos informativos - Apreensão em flagrante do réu na posse de armas e de anotações do tráfico em imóvel situado no mesmo terreno da casa em que estavam estocadas as drogas, a qual, inclusive, era objeto de investigações policiais que motivaram a diligência - Suficiente dos elementos para manutenção da responsabilização – Desnecessidade da certeza visual de práticas de mercancia – Delito que contempla várias ações sendo caracterizado o delito com a prática de qualquer delas – Tipicidade material da posse de armas de fogo de uso restrito – Artefatos apreendidos na casa do acusado e periciados sendo atestada sua eficiência para o uso - Pedido de revisão da pena - Inviabilidade - Réu sancionado com pena global de 11 anos e 1 mês de reclusão, mais 712 dias-multa – Tráfico sancionado com 7 anos de reclusão e 700 dias-multa – Primeira fase: basilar imposta 1/5 acima do mínimo legal – Consideração da quantidade, bem assim, da variedade de drogas constritas – Possibilidade – Réu que estocava além de crack, cocaína e maconha, usualmente encontradas em operações que tal, também mantinha guardados haxixe, MDMB-4EN-PINACA, MDMA 3,4-METILENODIOXIMETANFETAMINA e LSD – Variedade de substancias que exorbita o normal para casos da espécie a demonstrar a aguda gravidade do delito – Implemento legitimado pelo art. 42 da Lei nº 11.343/06, a justificar a imposição de pena base de 6 anos de reclusão e 600 dias-multa - Segunda-fase: reprimenda inicial agravada em 1/6 diante da reincidência atestada – Sentenciado que possui anterior passagem por posse de arma de fogo, ainda não atingida pelo prazo depurador – Elevação justificada pelo disposto no art. 61, I, do CP – Sanção de 7 anos de reclusão, mais 700 dias-multa corretamente imposta nesta fase - Terceira-fase: ausentes causas de aumento da reprimenda – Impossibilidade da concessão do benefício do tráfico privilegiado – Circunstâncias fáticas do presente delito e condição pessoal do réu que evidenciam sua dedicação à criminalidade – Réu preso na guarda de uma "casa bomba", além de ostentar reincidência – Dados que comprovam seu envolvimento com a criminalidade e dedicação à mercancia ilícita habitual e organizado – Requisitos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, não preenchidos - Pena intermediária adequadamente fixada de forma definitiva – Réu sancionado com 4 anos, 1 mês de reclusão e 12 dias-multa pela posse de armas de uso restrito – Manutenção - Primeira fase: basilar imposta no piso legal de 3 anos de reclusão e 10 dias-multa ante a ausência de circunstância judicias desfavoráveis – Nada a alterar - Segunda-fase: reprimenda mínima agravada em 1/6 pela reincidência ostentada – cabimento nos termos do art. 61, I, do CP – Sanção de 3 anos e 6 meses de reclusão, além de 11 dias-multa adequadamente imposta nesta etapa - Terceira-fase: ausentes causas de aumento ou diminuição da reprimenda – Sanção intermediária adequadamente ministrada de forma definitiva para este delito – Réu que possuía duas armas de fogo de uso restrito – Concurso formal de infrações devidamente considerado – Acionado que uma única ação praticou dos delitos semelhantes Réu que possuía armas de fogo de uso restrito e de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida que, no contexto dos autos, configura concurso formal de crimes – Implemento de 1/6 nos termos do art. 70 do CP, adequado ao cúmulo considerado - Sanção total de 4 anos e 1 mês de reclusão, mais 12 dias-multa acertadamente imposta para este delito – Cumulação material entre o tráfico e a posse de armamento que igualmente deve ser mantida – Réu que com mais de uma ação e desígnios autônomos praticou delitos distintos – Inaplicabilidade ao caso à tese nº 1259 do c. STJ – Ausente demonstração de nexo finalístico entre os delitos – Somatória de penas com fulcro no art. 69 do CP que é de rigor – Sanção Global corretamente imposta no montante de 11 anos e 1 mês de reclusão, mais 712 dias-multa - Regime fechado adequado – Pena que superou 8 anos – Gravidade concreta do crime, revelada pela grande quantidade de potente e variadas droga, apta a causar grave dano à saúde pública – Circunstância, somada a reincidência ostentada que atestam a insuficiência do regime mais brando para promover a reeducação do sentenciado – Inteligência do art. 33, §§ 2º, "a" e 3º, do CP - Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos já que não superados os requisitos do art. 44, I, II e III, da Lei penal – Sentença mantida - Apelação não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente